Tribunal: TJES
Processo: 5004863-04.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004863-04.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RECORRIDO: MEURY KELI NOGUEIRA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004863-04.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

RECORRIDO:

MEURY KELI NOGUEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO COMERCIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROVA SUFICIENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por
MEURY KELI NOGUEIRA
em face de SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

Em síntese, a parte autora alega que na data de 04/05/2021, por volta das 11:40, enquanto fazia compras no SUPERMERCADOS CASAGRANDE, teve sua moto SHINERAY JET, de cor preta de 50 cilindradas, ano 2016, furtada dentro do estacionamento de responsabilidade da ré. Ao informar os seguranças do local, eles conferiram as câmeras de segurança do local, onde identificaram um sujeito empurrando a sua moto para fora do estabelecimento.

Por orientação dos funcionários, fez o boletim de ocorrência relatando o fato.

Pede, então, a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais de R$5.000,00, correspondentes ao valor de mercado do veículo, e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$ 3.058,00 (três mil e cinquenta e oito reais), à título de dano material, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3900522, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional. No mérito, que a sentença deve ser reformada tendo em vista ausência de prova da propriedade do bem, ausência de comprovação de que o furto teria ocorrido no estacionamento do supermercado

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar, a recorrente alega que a presente demanda deverá ser retornar a instância anterior por negativa da prestação jurisdicional, nos termos dos artigos 489, §1º, IV do CPC/15 e artigos e 5º, LV e 93, IX da CF. Entretanto, entendo que a sentença enfrentou sim a questão da propriedade do bem no seguinte trecho:

Em relação a preliminar de ilegitimidade ativa da primeira requerente, tenho que não merece ser acolhida.
Isso porque, em que pese a requerida argumentar que a inexistência de prova quanto a propriedade do bem, vejo dos autos que os argumentos se confundem com o próprio mérito da demanda
, ademais é considera consumidora por equiparação (art. 17 do CDC), o que a torna parte legitima a questionar eventual vício do produto e postular indenização eventualmente dela decorrente.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

Isto posto, a preliminar aventada não merece guarida.

Adentro o mérito.

Anoto, já de início, que não tenho qualquer dúvida acerca da responsabilidade civil de supermercado oriunda de furto de veículo em seu estacionamento, gratuito ou não.

A tal respeito, impende trazer à colação:

RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DA EMPRESA. DANOS MATERIAIS. A empresa, ao disponibilizar para os trabalhadores estacionamento, mesmo de forma gratuita, assume o dever de guarda sobre o bem, ficando civilmente responsável por eventuais avarias e furtos que ocorram no local. Aplicação analógica da Súmula nº 130 do STJ. (TRT12 - ROT - 0000600-30.2018.5.12.0002 , Rel. LILIA LEONOR ABREU , 6ª Câmara , Data de Assinatura: 09/09/2020).

Isto posto, a conclusão lógica é que para a responsabilização da empresa que oferece o estacionamento deve ser comprovada, dentre outros, a propriedade do veículo. A recorrente afirma que a autora não fez prova de que era a proprietária da motocicleta na data do fato, no entanto, ao meu ver, a autora se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar ser o dono do veículo.

A recorrida apresentou aos autos como prova de propriedade do veículo o contrato de promessa de compra e venda, algumas ordens de serviço datadas dos anos anteriores e o boletim de ocorrência do fato. Nesse caso, atento ao princípio da boa-fé, entendo que tais documentos são suficientes para provar a propriedade do veículo.

Assim, reputo a existência do mínimo de verossimilhança na postulação, posto que era plenamente possível que o recorrente disponibilizasse as imagens das câmeras de segurança para que houvesse a comprovação que a recorrida não adentrou ao estacionamento com a motocicleta, ou ainda, que não ocorreu o furto, entretanto, não o fez.

Ainda, sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que no presente caso, entendo ser cabível o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)